Tribunal: TJDFT
Processo: 0001825-31.2019.8.07.0005
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. OCULTAÇÃO DE CADÁVER. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. JÚRI. APELAÇÃO POR TODAS AS ALÍNEAS. RESTRIÇÃO NAS RAZÕES. CONHECIMENTO AMPLO. DECISÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES DEFINITIVAS. DUPLA VALORAÇÃO NEGATIVA DA MESMA CIRCUNSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. PEQUENO INCREMENTO NA PENA-BASE. CONFISSÃO QUALIFICADA. ALEGAÇÃO DE DISPARO ACIDENTAL. INCIDÊNCIA DA ATENUANTE. MENORIDADE RELATIVA. PREPONDERÂNCIA SOBRE A MULTIRREINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO INTEGRAL. EXISTÊNCIA DE DUAS CONDENAÇÕES. DUPLA VALORAÇÃO DA REINCIDÊNCIA. INVIABILIDADE. COLABORAÇÃO PREMIADA E CONFISSÃO. INSTITUTOS DIVERSOS. APLICAÇÃO DA ANALOGIA. IMPOSSIBILIDADE. PENAS REDUZIDAS. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Consoante o disposto na Súmula no 713 do Supremo Tribunal Federal, o efeito devolutivo contra as decisões proferidas nos processos submetidos a júri popular é adstrito aos fundamentos de sua interposição. Assim, interposta apelação com fundamento em todas as alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, dela se conhece de forma ampla, sem as restrições constantes das razões recursais.

2. A decisão entendida como manifestamente contrária à prova dos autos é aquela proferida de forma arbitrária, na qual o Conselho de Sentença despreza completamente o conjunto probatório existente nos autos, conduzindo a um resultado absolutamente dissociado da realidade. Tal não se dá se os Jurados optam pela tese acusatória, louvando-se na chamada de corréus, nas declarações de uma testemunha, bem como na afirmação do réu de que estava na posse da arma de onde partiu o disparo fatal, embora afirme que teria ocorrido de forma acidental.

3. A existência de duas condenações definitivas, não autoriza a dupla valoração negativa da circunstância judicial alusiva aos antecedentes, a fim de justificar o aumento da pena-base na fração de 2/8 (1/8 para cada condenação), embora seja possível um pequeno incremento da pena-base, com apoio em fundamentação idônea, em relação àquele que decorreria de uma única condenação. O mesmo entendimento aplica-se à segunda fase da dosimetria, sendo incabível o aumento de 2/6 da pena-base, um sexto para cada uma das duas condenações, utilizadas para efeitos de reincidência.

4. Mesmo nos casos de confissão qualificada, em que o acusado confessou que estava na posse da arma de fogo de onde partiu o tiro contra a vítima, embora tenha apresentado justificativas no exercício de autodefesa, afirmando a ocorrência de disparo acidental, deve ser reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea.

5. A atenuante da menoridade relativa prepondera sobre qualquer agravante e, mesmo nos casos em que vier a concorrer com a multirreincidência, deve o julgador proceder à compensação integral entre elas.

6. A atenuante da confissão espontânea e a causa especial de redução de pena alusiva à colaboração premiada são institutos diversos, sendo inviável a aplicação da analogia entre eles para fins de redução da pena.

7. Para fins de prequestionamento, é desnecessária a expressa menção aos dispositivos legais apontados, sendo suficiente a emissão de juízo de valor sobre as questões suscitadas.

8. Recurso parcialmente provido para reduzir as penas impostas aos réus. Resultado, em parte, estendido a um dos corréus que não recorreu (art. 580 CPP).